Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-35.2021.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-35.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO SILVA - CPF: 432.729.241-91 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO POR IDOSO E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC –

DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar na Ação em que se discute a legalidade dos descontos efetuados por débito automático na conta-corrente em que é depositado o benefício previdenciário.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para:

a) CONDENAR aos requeridos, de forma solidária, a restituir todos os valores cobrados indevidamente, até a presente data, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos pagamentos efetuados;

c) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a pagar à parte Reclamante a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

c) SUSPENSÃO do desconto realizado na conta da parte requerente.

A seguradora argui que os descontos na conta do autor foi ato em de exercício regular de direito já que havia contrato firmado entre as partes.

Sustenta que não houve má-fé, portanto, ainda que seja determinada a restituição dos valores, este deverá ser de forma simples.

Alega ausência de prova de dano moral passível de reparação e, alternativamente, pede a redução dessa condenação.

O banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva já que, neste caso, não fez parte da transação que resultou nos alegados danos.

No mérito, aduz que havia a possibilidade de cancelar o débito automático tanto pelo internet banking como pelo fone fácil, o que não foi buscado pelo autor e que era dever dele questionar, em 30 dias, os débitos lançados irregularmente em sua conta, o que também não foi feito.

Defende a inexistência de dano moral e de má-fé que justifique a devolução em dobro do que foi descontado.

Questiona as astreíntes impostas na concessão da tutela de urgência.

Pugna ainda, pela redução da indenização.

Contrarrazões no Id n. 137671289 e 137671294.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente.

O autor ajuizou a presente Ação visando ressarcimento em dobro de valores descontados de sua conta-corrente, correspondente a seguro que diz não ter contratado.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO

O banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva já que, neste caso, não fez parte da transação que resultou nos alegados danos e, tendo o autor possibilidade de questionar o desconto tanto no aplicativo como no fone fácil, não o fez.

Considerando que a autora celebrou o contrato de conta-corrente com o requerido, cumpria a ele gerir os valores ali depositados e zelar pelos interesses da sua cliente.

Dessa maneira, deve atuar com cautela ao permitir o pagamento na conta-corrente, verificando sua regularidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1- APELAÇÃO (SEGURADORA) - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - PARCELAS QUE CONSUMIRAM VALOR MÍNIMO DOS VENCIMENTOS E DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR - CRÉDITOS E SALDO SUFICIENTE - INOCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE NO CASO CONCRETO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIDA - RECURSO PROVIDO. (...) CONTRATO DE SEGURO FRAUDULENTAMENTE CELEBRADO - PERÍCIA QUE ATESTOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SEM CONFIRMAR A AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DAS REQUERIDAS - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES - PRECEDENTES DO STJ - DESCONTOS DE PEQUENA MONTA - CONTA CORRENTE COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES - DANO MORAL INOCORRENTE - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 3- RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO”.
(TJ-SP – AC. 10075805920198260047-SP 1007580-59.2019.8.26.0047, relator Carlos Abrão, julgado em 01/06/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, publicado em 01/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DE VALOR CONSTANTE EM FATURA DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. - Versa a causa sobre ação em razão da suposta falha na prestação do serviço, decorrente de pagamento de fatura de serviço realizado por débito automático em conta corrente, não autorizado, o que ensejou saldo devedor na conta e inscrição do nome do 2º autor em cadastro restritivo ao crédito - Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Celebração de contrato de conta corrente bancária entre o 2º autor e o réu Itaú Unibanco S/A. A legitimidade do Banco decorre do dever de zelar pelos valores que lhe são entregues pelo autor em decorrência do contrato - Eventual pagamento de serviços por débito automático na conta corrente autoral, só pode ocorrer por expressa autorização do consumidor correntista, ora autor, hipótese esta, que não ocorreu - O réu Apelante não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC - Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada na sentença segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Aplicação da S. 343 deste E.TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(TJ-RJ – APL. 00347605320138190021 Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 1ª Vara Cível, relatora Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, julgado em 07/02/2018, Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, publicado em 16/02/2018).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a
seguradora argui que os descontos na conta do autor foi ato em de exercício regular de direito já que havia contrato firmado entre as partes.

Sustenta que não houve má-fé, portanto, ainda que seja determinada a restituição dos valores, este deverá ser de forma simples.

Alega ausência de prova de dano moral passível de reparação e, alternativamente, pede a redução dessa condenação.

E o banco aduz que havia a possibilidade de cancelar o débito automático tanto pelo internet banking como pelo fone fácil, o que não foi buscado pelo autor e que era dever dele questionar, em 30 dias, os débitos lançados irregularmente em sua conta, o que também não foi feito.

Defende a inexistência de dano moral e de má-fé que justifique a devolução em dobro do que foi descontado.

Questiona as astreíntes impostas na concessão da tutela de urgência.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O autor comprovou a realização dos abatimentos. Por outro lado,
os réus não se desincumbiram do ônus probatório, visto que o áudio que trazido na contestação não é suficiente para atestar que o autor, idoso e analfabeto, tinha pleno conhecimento de todas as cláusulas contratuais.

Ademais, ao caso se aplica o CDC quem no inciso IV do art. 39 enuncia a vedação ao fornecedor de produtos ou serviços de
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
o que se harmoniza com as peculiaridades deste caso em virtude da condição do autor.

Nesse sentido, desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS –
CANCELAMENTO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA –
APLICAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – MÁ-FÉ DA SEGURADORA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da análise de todo processado, observa-se que, conquanto a requerida, ora apelante, insista que a autora, ora apelada, pessoa idosa, com 77 (setenta e sete anos, e analfabeta, tenha tido plena ciência de todas as cláusulas contratuais, fato é que o contrato mencionado na contestação, à toda evidência, é abusivo e ilegal, não podendo ser chancelado pelo Poder Judiciário, em observância ao disposto no inciso IV do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Observa-se que o suposto contrato defendido pela requerida, ora apelante, foi realizado mediante ligação telefônica e com o claro intuito da sua representante em levar à autora, ora apelada, a erro. Tanto é assim que, da análise da transcrição feita do diálogo entre a representante da requerida, ora apelante, com a autora, ora apelada, extrai-se claramente que aquela, utilizando-se de uma rápida narrativa e com estratégias de “marketing”, em nenhum momento esclarece à autora, ora apelada, que se tratava, efetivamente, de um contrato de seguro.

3. Noutras palavras, ficou demonstrado nos autos que a representante da requerida, ora apelante, em quase todo diálogo, somente enfatiza à autora, ora apelada, pessoa idosa e analfabeta, que estaria à sua “disposição”, benefícios, prêmios e vantagens, como se fosse uma oportunidade imperdível e não que se tratava, como dito no parágrafo anterior, de um contrato de seguro.

4. Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar os descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6. Melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, ora apelada, sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que, ao revés do que tenta fazer crer, o desconto indevido, realizado em conta corrente de pessoa idosa e analfabeta que sobrevive de benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

8. Já no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(AP 1036127-47.2019.8.11.0041, jul. 09/12/2021, DJe 14/12/2021).

Como consignado anteriormente, é dever da instituição financeira zelar pelos interesses da sua cliente. Tem de assegurar que os descontos automáticos só sejam efetivados quando de fato autorizados.

Logo, deve ser declarada a ilegalidade dos abatimentos contestados, com a determinação de restituição do indébito que, no entanto, deve ocorrer na forma simples, visto que não evidenciado que os réus agiram de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Também é evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções no benefício previdenciário com origem em avenças que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 8.000,00, arbitrados devem ser mantidos, pois até aquém do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”.
(REsp 1197929/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”.
(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

No que diz respeito às astreintes, não houve fixação, já que a tutela de urgência não foi deferida, portanto, não conheço do recurso nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Recursos das rés para determinar que a restituição dos descontos seja feita de forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022